Tribunal: TJMT
Processo: 1006280-97.2022.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006280-97.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cancelamento de vôo, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[G. D. S. V. A. - CPF: 101.642.121-40 (APELANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), LUCIANA DE SOUZA ARAGON - CPF: 941.225.631-00 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA DE SOUZA ARAGON - CPF: 941.225.631-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14,
caput
e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação por Danos Morais julgada improcedente, sendo determinado ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, menor de idade, representado nos autos pela sua genitora, alega que adquiriu na empresa apelada as passagens aéreas com saída da cidade de Campinas - SP em 12-2-2022, às 06h05, e desembarque em Alta Floresta - MT, às 13h do mesmo dia, código de reserva ZMKRGK, sendo comunicado em 11-1-2022 o cancelamento do voo.

Acrescenta que a apelada ofereceu apenas a alternativa de troca do voo para 19-2-2022, com saída de Campinas – SP às 08h55 e chegada em Alta Floresta – MT às 13h, e negou qualquer assistência material.

Assinala que houve novo cancelamento e foi remanejado só para 20-2-2022, às 08h55, com chegada às 13h, somando oito dias de atraso, com isso não conseguiu cumprir seus compromissos e sofreu prejuízo de R$11.000,00.

Assinala que o segundo cancelamento foi informado momentos antes do voo, e não foi prestado nenhum auxílio.

Ressalta que toda essa situação gerou dano moral.

Diz também que a Resolução utilizada pelo juízo
a quo
não prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil.

Em contrarrazões a apelada impugna o pedido de justiça gratuita uma vez que não foi comprovada a hipossuficiência, e argui que não houve violação de direitos da personalidade para autorizar a reparação pleiteada.

Pugna pelo não provimento do Recurso (ID.177428741).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento (ID. 178703157).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada pugna pela revogação da justiça gratuita concedida ao apelante na primeira instância, contudo não demonstra alteração na situação financeira para justificar o deferimento do pedido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - MANDADO DE PRISÃO DO ALIMENTANTE EM ABERTO – PAGAMENTO PARCIAL DA VERBA DEVIDA – IRRELEVÂNCIA – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No309 DO STJ – CONSTRIÇÃO MANTIDA – DISCUSSÃO DO QUANTUM DEVIDO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015. As arguições de impossibilidade financeira e de maioridade dos alimentandos não autorizam a suspensão ou extinção automática da cobrança do débito e do dever de sustento dos filhos (Súmula n. 358 do STJ), pois a discussão da necessidade/possibilidade exige procedimento próprio. Tratando-se de dívida alimentar atual, referente às parcelas vencidas até três meses antes do ajuizamento da Execução e às que se venceram no curso do processo, impõe-se a manutenção da ordem prisional, sendo irrelevante o pagamento parcial da dívida
.” (TJMT, N.U 1013411-13.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19-7-2023, DJE de 21-7-2023).

O apelante alega na inicial da Ação ter direito à indenização pelo dano moral suportado em virtude do cancelamento do voo de Campinas - SP para Alta Floresta - MT.

Aduz que a partida seria em 12-2-2022, às 06h05, com previsão de chegada às 13h, mas só embarcou oito dias depois (20-2-2022) às 08h55, e chegou no destino às 13h, após duas remarcações.

A apelada argumenta que nesta lide se aplica a excludente de responsabilidade uma vez que houve alteração da malha aérea e que essa informação foi repassada ao apelante.

Ocorre que essa situação (alteração da malha aérea) caracteriza fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não se enquadra na hipótese de excludente de responsabilidade. Além disso, nem sequer foi comprovada pela apelada.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para confirmar que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da empresa.

Sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC), e para excluí-la é imprescindível a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, do CDC), ausente nesta demanda.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - FAMÍLIA DO MENOR QUE AJUIZA CINCO AÇÕES AUTÔNOMAS – DEMANDISMO – ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em decorrência de readequação da malha aérea no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que a família da apelada optou por ajuizar ações individuais para cada um de seus cinco (05) membros, em verdadeiro abuso do direito de petição que caracteriza o demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT, N.U 1032343-14.2021.8.11.0002, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-8-2023, DJE de 10-8-2023).

Posto isso, é evidente que o descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não adotar as providências necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento ao autor.

Logo, responde pelo dano moral, com amparo no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a reparação tem de ser arbitrada em quantia que cumpra as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional o montante de R$5.000,00.

A propósito:

“APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais - Contrato de transporte aéreo internacional– Cancelamento de voo – Falha na prestação dos serviços – Inteligência do artigo 741 do Código Civil – Empresa-ré que, apesar de alegar mau tempo não comprova que foi determinante para o cancelamento do voo, bem como ter prestado qualquer assistência aos autores –
Dano moral - Ocorrência - Desnecessária prova do prejuízo em concreto - Indenização devida
– Quantum fixado que se mostra exagerado e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Redução determinada - Dano material demonstrado – Recurso provido em parte apenas para reduzir o valor fixado a título de dano moral.”
(TJSP, AP n. 1011923-36.2019.8.26.0003, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Irineu Fava, julgamento em 18-6-2020, sem destaques no original).

Desta
Câmara:

AC n. 179407/2016, julgamento em 15-2-2017;

AC n. 152984/2016, julgamento em 16-11-2016;

AC n. 124263/2015, DJe de 25-9-2015;

AC n. 119763/2015, DJe de 21-9-2015, e

AC n. 29009/2014, DJe de 7-7-2014.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e julgar procedente a Ação
, com a condenação

da apelada ao pagamento de
R$5.000,00
de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelada de 10% para 15% sobre a quantia atualizada da
condenação
(artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023